Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO. DECRETO N° 30.036/2009. INCÊNDIO DE IMÓVEL COMERCIAL. FATO GERADOR. DESINTERDIÇÃO PARA OBRA DE DEMOLIÇÃO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, de modo que, em decorrência desse atributo, os atos administrativos presumem-se emitidos com observância das normas de regência, até prova em contrário.
2. Nos termos do Decreto n° 30.036/2009, a cobrança da taxa de execução de obra tem como fato gerador, dentro outros, a fiscalização de obra de demolição, tendo como termo inicial a autorização para a sua execução.
3. Havendo, no caso concreto, a comprovação da ocorrência de incêndio nas dependências do imóvel onde funcionava a empresa embargada e a sua responsabilização para execução da obra de demolição do imóvel inutilizado, deve ser mantido hígido o lançamento da Taxa de Execução de Obras (TEO), e, por consequência, a validade da inscrição da respectiva CDA objeto da execução fiscal, ante a persistência do inadimplemento da correlata obrigação pecuniária após o encerramento do ano fiscal respectivo.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos.